Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-23.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012710-23.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GECIMAR DE MENEZES (APELANTE), GECIMAR DE MENEZES - CPF: 038.146.641-83 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 632.278.601-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Se o apelante não declinou um único fundamento para o pedido genérico de redução da reprimenda no patamar de 2/3, limitando-se a invocar dispositivo legal que sequer diz respeito à dosimetria da pena, mas à hipótese de absolvição quando não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III); o pleito não deve ser conhecido, haja vista a flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Não há falar em dúvida sobre a existência dos crimes diante da comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas, constatadas a partir dos relatos firmes, seguros e coerentes da vítima, os quais encontram amparo no laudo pericial e na prova documental de existência de medidas protetivas de urgência deferidas a seu pedido em face do acusado, elementos que não foram desabonados ou contrapostos por qualquer outra prova produzida pela Defesa, sequer pela negativa genérica de autoria sustentada pelo réu em juízo, cuja versão de intenção espúria da vítima em prejudicá-lo não é confirmada por qualquer indício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GECIMAR DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GECIMAR DE MENEZES
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1012710-23.2023.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes de
lesão corporal por misoginia
(art. 129, §13 do CP, por duas vezes),
ameaça
(art. 147,
caput
, do CP) e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06); sendo-lhe impostas as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
;

todas

em regime inicial
aberto
,

sem prejuízo do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima, como reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 225722234, a defesa almeja a
absolvição
de todos os crimes
, argumentando que a narrativa da vítima teria sido artificialmente produzida no intuito de prejudicar o apelante com vistas à obtenção de vantagens financeiras. De forma subsidiária, pleiteia genericamente a
redução das penas
no patamar de 2/3 (dois terços), sem tecer maiores justificativas.

Em contrarrazões registradas no ID 225722237, o
Parquet
rechaça as pretensões que lhe são opostas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 231835152, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao final das razões recursais, no tópico pertinente aos “pedidos”,
o apelante formulou pedido genérico de redução das penas
no patamar de 2/3 (dois terços)
, mas sem justificar o porquê do referido coeficiente fracionário, tampouco cuidou de especificar qual ponto das dosimetrias merecia impugnação, e, não satisfeito, ainda relacionou a pretensa diminuição de pena ao disposto no art. 386, inc. III, do CPP, atinente à absolvição quando o fato não constituir infração penal, sem apresentar qualquer raciocínio jurídico correspondente.

No ponto, pois, há que se pronunciar a
ausência de interesse recursal
, afinal, revela-se patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão.

Mesmo no processo penal o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(DJe 27/03/2012 – destaquei).

Nesse sentido, transcrevo excerto de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE.
ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/
2022
). Destaquei.

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad quem o confronto das razões recursais com a ratio decidendi exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de error in procedendo ou error in judicando.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu
.
” (N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/
2023
). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS. PLEITO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo
, impossibilitando o contraditório e a apreciação da insurgência por esta instância recursal.
(...).
” (N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/
2024
). Grifei.

Como visto, não basta ao apelante manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o
pedido genérico de minoração das reprimendas no patamar de 2/3
, outra solução não há, senão o
não conhecimento
da irresignação neste particular aspecto.

De outro lado, quanto ao
pedido remanescente de absolvição
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
GECIMAR DE MENEZES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
05 de fevereiro de 2023
, na
residência situada na rua Paraíba, n.º 26, Bairro Sampaio, na comarca de Cuiabá/MT
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o acusado
GECIMAR DE MENEZES

ofendeu a integridade corporal
da vítima
Eva Maria dos Santos
, sua ex-namorada, bem como a
ameaçou
; demais disso, no dia
06 de maio de 2023
, por volta das 13h, em via pública, na Avenida do Arias, km 4932, Cinturão Verde, na comarca de Cuiabá/MT, novamente
ofendeu a integridade corporal
da vítima e ainda
descumpriu decisão judicial
que, nos autos n. 1002836-14.2023.8.11.0042, havia
deferido medidas protetivas de urgência
em favor de
Eva Maria dos Santos
.

Ainda segundo a denúncia, o réu e a vítima se conhecem desde a infância e, além de terem sido ex-cunhados, também mantiveram um relacionamento amoroso até o ano de 2014, quando
Eva
pôs fim à relação em razão de ter sido agredida fisicamente, conjuntura em que, no dia 05/05/2023, por volta das 14h,
GECIMAR
foi até a residência da vítima a fim de buscar seus documentos pessoais, ocasião em que lhe pediu desculpas por todos os maus atos praticados, no que a ofendida respondeu dizendo que iria denunciá-lo por descumprimento das medidas protetivas, ensejo em que o ora apelante investiu contra a ex-namorada desferindo-lhe socos nas costelas, empurrando-a contra o chão e queimando-lhe o braço com bituca de cigarro, bem como tentou jogar água quente na vítima, só não a atingindo porque ela desviou, após o que ainda a ameaçou dizendo “
vou mandar calarem a sua boca para você parar me de denunciar, sua vagabunda, noiada, vou te matar
”.

Prossegue o Ministério Público relatando que, não satisfeito, no dia seguinte (06/05/2023), por volta das 13h, ao avistar a vítima conversando com um amigo identificado como Rodrigo,
GECIMAR
a questionou “
você tá com esse cara?
” e, na sequência, agrediu a ex-namorada segurando-a pelos braços e os arranhando, bem como desferiu-lhe um soco, concluindo a denúncia que
referidos comportamentos do denunciado vêm ameaçando a integridade física e psicológica da vítima, inclusive porque a ofendida já sofreu no passado graves lesões físicas causadas pelo denunciado, o qual se trata de pessoa violenta, envolvida com substâncias entorpecentes e com pessoas criminosas. Além disso, verifica-se que o denunciado ostenta várias ações penais por crime praticado com violência doméstica contra a vítima. sic

Diante desses fatos,
GECIMAR
foi
denunciado e
condenado
pela prática,
em concurso material, dos crimes de
lesão corporal por misoginia
(art. 129, §13 do CP, por duas vezes),
ameaça
(art. 147,
caput
, do CP) e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06); sendo-lhe impostas as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
;

todas

em regime inicial
aberto
,

sem prejuízo do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima, como reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais;
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

A defesa busca, em linhas gerais, a absolvição do réu em relação a todos os crimes, argumentando que não há provas da ocorrência dos fatos narrados na denúncia, tendo a ofendida lhe imputado falsas acusações com intuito de prejudicá-lo, visto que se recusou a ajudá-la financeiramente.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

A
materialidade delitiva
repousa nos boletins de ocorrência n.
2023.37552 e n. 2023.64680
(ID
225722150
), no Laudo Pericial de Corpo de Delito (ID
225722152),
no pedido de providências protetivas (ID
225722150, p. 11
), na representação criminal (ID
225722150
), e nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o acusado.

A despeito de ter ignorado a intimação para apresentar sua versão dos fatos na Delegacia de Polícia (ID 225722166), em juízo o réu
GECIMAR DE MENEZES
negou a prática dos crimes, narrando que nunca ameaçou, agrediu ou procurou a vítima, e que, na realidade, ela quem o teria procurado em sua residência (ID
225722204
).

Por outro lado, a vítima
Eva Maria dos Santos
, em todas as vezes em que foi ouvida, narrou em detalhes os delitos praticados pelo réu. Em juízo

(ID

225722204
), disse que manteve um curto relacionamento amoroso com o acusado no ano de 2014, mas ele nunca aceitou o término da relação, passando a persegui-la e agredi-la desde então; acrescentando, outrossim, que o réu já foi preso anteriormente, mas ao ser solto, voltou a procurá-la e importuná-la, o que a levou a solicitar medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em fevereiro de 2023, nos autos n. 1002836-14.2023.8.11.0042.

Demais disso, colhe-se do depoimento judicial da vítima que, bastante emocionada, afirmou que relembrar os fatos lhe traz muito sofrimento, e que tem medo de o acusado lhe fazer algo mais grave acaso permaneça solto, esclarecendo que, no dia
05 de maio de 2023
,
GECIMAR
foi até sua residência e a
ameaçou de morte
se não reatasse o relacionamento amoroso, prometendo que iria “
mandar calar a boca
” dela, após o que ainda a
agrediu com socos e empurrões
e, por fim, apagou um cigarro em seu braço, ao passo que no dia
06 de

maio de 2023
, enquanto conversava com um amigo, o apelante novamente
descumpriu a ordem judicial
de afastamento, aproximou-se dela e
a agrediu.

Embora não tenham sido ouvidas testemunhas para corroborar a versão da vítima, seus relatos encontram respaldo no laudo pericial de corpo de delito de ID
225722152, quando narrou que
“foi agredida pelo tio da sua filha com socos, tentativas de esganadura, queimadura de cigarro e que foi jogada ao chão por ele”

sic
; tendo a d. perita concluído que
“EVA MARIA DOS SANTOS apresenta lesões de caráter contuso e outra causada por meio físico/calor”
,

portanto, compatíveis com o relato apresentado.

Além disso, não é demais ressaltar que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
,
por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, motivo pelo qual, se firme e coerente com outros elementos informativos, deve preponderar sobre a isolada negativa de autoria do réu.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por sinal, caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Fosse pouco, cumpre registrar que as alegações defensivas se apresentaram genéricas e dissociadas dos elementos de convicção constantes dos autos, inexistindo qualquer indicativo que confirme a alegação do apelante de que a ofendida nutria intenções escusas ao narrar os ilícitos por ela sofridos.

Dessa forma, depois de analisado o acervo probatório, entendo que não há como acolher o pleito absolutório, pois, a partir das declarações firmes da vítima, respaldadas por laudo pericial, pela comprovação documental de existência de medidas protetivas de urgência por si solicitadas em desfavor do réu, e pelos demais meios de prova angariados ao feito; ficou devidamente demonstrada a ocorrência de todos os crimes imputados ao acusado.

Nessa perspectiva, é imperativa a manutenção da condenação.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
GECIMAR DE MENEZES
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024